Tribunal: STF
Processo: RE 1466468
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. CARGO DIVERSO. ART. 12 DA LEI N. 8.429/1992. EFEITOS JURÍDICOS E APLICAÇÃO AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS NS. 279, 282, 356 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Diane Maria Schein Pies, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado do Superior Tribunal de Justiça.



O caso



    2. Em 30.8.2018, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul denegou o mandado de segurança impetrado por Diane Maria Schein Pies, nestes termos:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO - SECRETÁRIA DE DILIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INÍCIO DA EXECUÇÃO DA PENA DEPOIS DO TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ORDINÁRIA. CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. TUTELA DOS PRINCÍPIOS BASILARES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CARGO PÚBLICO EM SENTIDO AMPLO. CONDENAÇÃO TAMBÉM NA PERDA DOS DIREITOS POLÍTICOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. PRECEDENTES. I - Não evidenciada a violação do devido processo legal, tendo em vista o início da execução da pena depois do trânsito em julgado, sem prejuízo do exercício da ampla defesa e o contraditório no âmbito da ação civil pública por ato de improbidade administrativa. II – De igual forma, não demonstrado o direito líquido e certo da impetrante ao não cumprimento da pena, através da interpretação restritiva do título judicial, sob pena de violação da coisa julgada, ou particularmente, da instituição de precedente por demais perigoso, de subtração da mens legis. Vale dizer, a troca ou substituição do cargo ou função pública durante o trâmite da ação de improbidade administrativa, ou mesmo às vésperas do trânsito em julgado, para fins da frustração do objetivo legal. Ainda mais cumulada com a condenação na suspensão dos direitos políticos, além do ressarcimento integral do dano; na multa civil correspondente a três vezes o valor do acréscimo patrimonial ilícito; na proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente pelo prazo de oito anos, em consonância com a posição da 1ª Seção do e. STJ, sob pena de negativa de vigência da Lei Federal nº 8.429/92, através da frustração do seu objetivo. Precedentes do e. STJ, TJRS e TRF da 4ª Região. Por maioria, denegaram a segurança” (fl. 1, e-doc. 5).



     3. Contra essa decisão Diane Maria Schein Pies interpôs recurso ordinário em mandado de segurança para o Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 7), provido “em ordem a reformar o acórdão recorrido e, consequentemente, anular a Portaria nº 3966/2017, do Subprocurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (fl. 5, e-doc. 13).



    4. Em 11.6.2019, o Ministério Público Federal interpôs agravo interno contra o provimento do recurso ordinário em mandado de segurança (e-doc. 15).



    5. Em 1º.8.2019, o Rio Grande do Sul interpôs agravo interno (e-doc. 20).



    6. Em 21.2.2021, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo interno interposto pelo Rio Grande do Sul, em acórdão com esta ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 568/STJ. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. 1. Como cediço, ‘nos termos da Súmula 568/STJ e do art. 255, § 4º, do RISTJ, é possível que o Ministro Relator decida monocraticamente o recurso especial quando o apelo nobre for inadmissível, estiver prejudicado ou houver entendimento dominante acerca do tema. Além disso, a interposição do agravo regimental devolve ao Órgão Colegiado a matéria recursal, o que torna prejudicada eventual alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.374.756/BA, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 1º/3/2019)’ (AgRg no REsp 1.839.755/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 16/3/2020). Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp 1.594.136/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, .DJe 21/3/2019. 2. ‘A teor do entendimento majoritário da Primeira Turma do STJ, a sanção da perda do cargo público, prevista entre aquelas do art. 12 da Lei n. 8.429/1992, não está relacionada ao cargo ocupado pelo agente ímprobo ao tempo do trânsito em julgado da sentença condenatória, mas sim àquele (cargo) que serviu de instrumento para a prática da conduta ilícita’ (REsp 1.766.149/RJ, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 04/02/2019). 3. Agravo interno não provido” (fl. 1, e-doc. 20). 



    7. O Rio Grande do Sul opôs embargos de declaração, acolhidos para “dar provimento ao agravo interno do Estado do Rio Grande do Sul e, em desdobramento, reformar a decisão monocrática de fls. 706/712, a fim de negar provimento ao recurso em mandado de segurança” (fls. 10-11, e-doc. 30).



    8. Em 27.4.2021, ao julgar o agravo interno interposto pelo Ministério Público Federal, a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, com os seguintes fundamentos:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AGRAVO INTERNO DO PARQUET FEDERAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 12 DA LEI N. 8.429/92. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO AO CARGO OCUPADO NO MOMENTO DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PROFERIDO PELA PRIMEIRA SEÇÃO EM JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 1. Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra pretenso ato ilegal atribuído ao Subprocurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, consubstanciado na Portaria nº 3966/2017, que demitiu a parte impetrante do cargo efetivo de Secretária de Diligência do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, em cumprimento a decisão judicial transitada em julgado, proferida em ação civil pública por ato de improbidade administrativa, que a condenou à perda da função pública, em razão de condutas praticadas quando ocupava o cargo efetivo de Secretária Executiva da Câmara de Vereadores de Cândido Godói/RS. 2. A decisão agravada, amparada na jurisprudência então prevalecente no âmbito da Primeira Turma desta Corte, deu provimento ao recurso em mandado de segurança para reformar o acórdão recorrido e, assim, anular a Portaria nº 3966/2017 do Subprocurador-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 3. No entanto, posteriormente, ao julgar os EREsp 1.701.967/RS, em 9/9/2020, a Primeira Seção desta Corte pôs fim à divergência até então existente entre as Primeira e Segunda Turmas, adotando compreensão mais elástica sobre o tema, qual seja, no sentido de que a perda da função pública, indicada no art. 12 da Lei 8.429/1992, deve alcançar o cargo ocupado pelo condenado ao tempo do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. 4. Agravo interno do Parquet federal provido a fim de reformar a decisão agravada e, em desdobramento, negar provimento ao recurso em mandado de segurança” (fls. 1-2, e-doc. 31).



    Sucessivos embargos de declaração opostos por Diane Maria Schein Pies foram rejeitados (e-docs. 35, 38 e 42).



    9. Diane Maria Schein Pies alega ter o Superior Tribunal de Justiça contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. II, XXXVI, XXXIX, XL, LIV e LV do art. 5º, o caput e o § 4º do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Salienta que, “na sessão do dia 27.04.2021, foram providos os declaratórios do Estado com efeito infringente (acórdão das fls. 851/859) e o agravo interno do MPF (acórdão das fls. 860/870), ambos com fundamentação semelhante, ocasião em que reformados os acórdãos anteriores para desprover o RMS e, consequentemente, denegar a ordem” (fl. 4, e-doc. 44).



    Assevera “evidente (...) a negativa de prestação jurisdicional e a contrariedade ao artigo 93, IX, da CF que impõe a fundamentação adequada e completa de qualquer decisão judicial, o que justifica o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário, conforme será pedido no final” (fl. 11, e-doc. 44).



    Ressalta que “a incidência de efeitos, ao cargo da impetrante/recorrente no MPRS, da decisão condenatória à perda da função pública por ato de improbidade praticado no cargo anterior da Câmara de Vereadores do município de Cândido Godói era (e é) questão de altíssima indagação e controvérsia, tanto que no âmbito deste mandado de segurança a ordem foi denegada por 2 votos a 1 no TJRS e, no STJ, concedida a ordem por decisão monocrática confirmada num primeiro momento pela 1ª Turma que, depois, mudou de entendimento para denegar a ordem” (fl. 9, e-doc. 14).



    Assinala ser “imperioso o conhecimento e provimento deste recurso extraordinário a fim de que, reconhecida a contrariedade ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, seja ao fim e ao cabo concedida a segurança pelo direito líquido e certo principal invocado, isto é, o de desconstituir o ato administrativo de demissão da recorrente/impetrante para que, no âmbito administrativo, ela possa defender-se e esgrimir os argumentos fáticos e jurídicos contrários à interpretação (equivocada, data venia) de que a demissão do cargo de Secretária de Diligências no MPRS seria consequência direta/automática do desfecho da antiga ação civil pública que dizia respeito a cargo diverso na Câmara de Vereadores” (fl. 13, e-doc. 44).



    Sustenta que “pretender ‘elastecer’ o alcance da sentença e da sanção prevista no § 4º do artigo 37 da Constituição Federal para alcançar cargo diferente daquele que foi objeto da condenação significa contrariar o referido dispositivo constitucional, o que precisa ser corrigido por esse c. STF por meio deste recurso extraordinário” (fl. 16, e-doc. 44).



    Enfatiza que “a punição da ‘perda da função pública’ tem dupla previsão normativa: constitucional (no artigo 37, § 4º, da CF), mas também legal stricto sensu (no artigo 12 da Lei 8.429/92). Desse modo, o ato administrativo demissional contra o qual se insurge no mandado de segurança incorreu também em violação ao princípio da legalidade, protegido e prestigiado nos artigos 5º, II e XXXIX, e 37, caput, da Constituição Federal, uma vez que inexiste previsão legal expressa que contemple a inabilitação para o exercício de função pública” (fl. 17, e-doc. 44).



    Argumenta que “os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade são de observância obrigatória por ocasião da fase de efetivação das sanções. Daí que, atentando-se aos referidos preceitos, resta inexorável a conclusão de que, em hipótese alguma, se poderia admitir que, em decorrência de fatos relacionados à incorreta utilização de diárias em 2006 no exercício do cargo anterior na Câmara de Vereadores de Cândido Godói, a recorrente Diane seja demitida em 2017 de cargo diferente (no Ministério Público Estadual)” (fl. 18, e-doc. 44).



    Salienta que “a Lei de Improbidade Administrativa foi recentemente aperfeiçoada e, dentre as modificações, incluiu-se no artigo 12 da lei o § 1º para esclarecer a regra de que a sanção da perda da função pública somente pode ser aplicada a vínculo de mesma qualidade e natureza que o agente detinha na época do cometimento da infração” (fl. 23, e-doc. 44).



    Realça que “não havia vínculos funcionais concomitantes (apenas vínculo superveniente à prática do ato ímprobo) e, mais importante, o juízo condenatório não destacou qualquer excepcionalidade, nem circunstância relevantíssima ou gravidade da infração, até porque o ato, embora ímprobo, não se revestiu de reprovabilidade irredimível” (fl. 26, e-doc. 44).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário, “para reconhecer a contrariedade ao artigo 93, IX, da Magna Carta, para que sejam desconstituídos os v. acórdãos dos embargos de declaração, devolvendo-se os autos ao c. STJ, a fim de que sejam enfrentadas correta e suficientemente as omissões apontadas nos primeiros e segundos declaratórios opostos pela recorrente Diane” (fl. 26, e-doc. 44), ou, “noutra hipótese, em caráter sucessivo e eventual, dando-lhe provimento para reconhecer a contrariedade aos demais dispositivos constitucionais invocados neste apelo extremo (isto é, os artigos 1º, III e IV, 5º, II, XL, XXXVI, XXXIX, LIV e LV, e 37, caput, e §4º, da Constituição Federal, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade), para que então seja reformado o v. acórdão do agravo interno do MPF complementado pelos sucessivos embargos de declaração, ao fim e ao cabo, concedendo-se a segurança à impetrante/recorrente para (...) anular a decisão da fl. 205 do ‘processo’ administrativo (fl. 424 destes autos) e a correspondente portaria n. 3966/2017, bem como (b.2) reintegrar definitivamente diante ao cargo de Secretária de Diligências, classe ‘M’, com todos os reflexos jurídicos daí decorrentes (inclusive a lotação anterior e a remuneração respectiva)” (sic, fl. 13, e-doc. 14).



    10. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do inc. V do art. 1.030 do Código de Processo Civil, admitiu este recurso extraordinário, com a seguinte fundamentação:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALCANCE DA PENA DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. MATÉRIA CONTROVERTIDA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM A NOVA REDAÇÃO DO PARAGRÁFO 1º DO ART. 12 DA LIA. RECURSO ADMITIDO” (fl. 1, e-doc. 48).



    11. Em 28.11.2023, a Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SANÇÃO DE PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA. NÃO ATENDIDA A EXIGÊNCIA LEGAL DO PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 282/STF E 356/STF. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 56).



    Analisados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    12. Razão jurídica não assiste à recorrente.



    13. A alegação de nulidade do acórdão recorrido por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da recorrente, as decisões do Superior Tribunal de Justiça apresentaram suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    14. O tema constitucional tratado no recurso extraordinário não foi objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco os embargos de declaração opostos comprovam ter ocorrido, no momento processual próprio, o necessário prequestionamento. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.108.060-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 6.6.2018). 



    15. Põe-se em foco neste recurso extraordinário a aplicação da sanção da perda da função pública, prevista no art. 12 da Lei n. 8.429/1992, a agente público que comete atos de improbidade administrativa. 



    No voto condutor do acórdão recorrido, o Ministro Sérgio Kukina, Relator no Superior Tribunal de Justiça, deu provimento ao agravo interno do Ministério Público Federal, “para reformar a decisão de fls. 706/712 e, em desdobramento, negar provimento ao recurso em mandado de segurança” (fl. 12, e-doc. 31), com fundamento na legislação vigente sobre improbidade administrativa:



    “No caso concreto, como afirmado na decisão impugnada, embora este Relator perfilhe entendimento pessoal no sentido de que a perda da função alcança o posto público que o condenado ímprobo esteja a ocupar ao tempo do cumprimento da sentença, conforme pretendido pelo Parquet federal, cabe assinalar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça vinha, reiteradamente, decidindo que a sanção de perda da função pública de que cuida o art. 12 da Lei 8.429/1992 não poderia atingir cargo público diverso daquele ocupado pelo agente por ocasião da prática ímproba. (...)



    Sucede, porém, que a Primeira Seção desta Corte, ao julgar os EREsp 1.701.967/RS, em 9/9/2020, pôs fim à divergência até então existente entre as Primeira e Segunda Turmas, adotando compreensão mais elástica sobre o tema, qual seja, no sentido de que a perda da função pública, indicada no art. 12 da Lei 8.429/1992, deve alcançar o cargo ocupado pelo condenado ao tempo do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. (...)



    Nesse contexto, tendo em vista o posicionamento posteriormente adotado pela Primeira Seção, tenho que deva ser acolhida a irresignação do Parquet federal” (fls. 8- 12, e-doc. 31).



    O exame da pretensão da recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal exigiria, ainda, a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.429/1992). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.438.360-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação da legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - Agravo regimental, a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.455.834-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.10.2023).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Improbidade administrativa. Recebimento de horas extraordinárias incompatíveis com o exercício de cargo em comissão de dedicação integral. 1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pelo agravante. 2. O acórdão proferido na origem não destoa da jurisprudência desta Corte quanto à aplicabilidade das sanções referentes à improbidade administrativa aos agentes políticos. 3. No caso, não há correspondência entre a hipótese dos autos e a matéria submetida à repercussão geral no RE 656.558, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli (Tema 309). 4. Ademais, dissentir das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos, do material probatório contantes dos autos (Súmulas 279 e 280/STF). 5. Por ausência de questão constitucional, esta Corte rejeitou a repercussão geral relativa à controvérsia sobre a suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18 da Lei nº 7.347/1985). 7. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.415.919-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma,DJe 11.5.2023).



    16. A alegada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SÚMULA 636 DO STF. APLICABILIDADE AO CASO DOS AUTOS. (…) MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 1. Em relação à ofensa aos arts. 5º, II; 37, caput; e 150, I, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. (…) 2. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.408.724-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7.3.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. (…) PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VIOLAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e revisão da interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida, por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade (Súmula 636 do STF). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.374.474-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.6.2022).



    17. A alegação da recorrente de afronta aos incs. XXXVI e LIV do art. 5º da Constituição da República não merece acolhida, pois, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando necessário o exame da legislação infraconstitucional: 



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).  



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    18. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 843.989-RG, Tema 1.199, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “a norma benéfica da Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes” (Plenário, DJe 12.12.2022).



    O Superior Tribunal de Justiça não dissentiu dessa tese de repercussão geral. 



    19. O Ministro Og Fernandes, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, na admissão deste recurso extraordinário, realçou que “a matéria encontra-se em debate perante o Supremo Tribunal Federal, onde, nos autos da ADI n. 7.236/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, foi proferida decisão deferindo parcialmente a medida cautelar para, no que ora interessa, suspender a eficácia do novo § 1º do art. 12 da Lei n. 8.429/1992” (e-doc. 48).



    O Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF, deferiu “PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com fundamento no art. 10, § 3º, da Lei 9.868/1999, e no art. 21, V, do RISTF, para SUSPENDER A EFICÁCIA dos artigos, todos da Lei 8.429/1992, incluídos ou alterados pela Lei 14.230/2021: (a) 1º, § 8º; (b) 12, § 1º; (c) 12, § 10; (d) 17-B, § 3º; (e) 21, § 4º” (DJe 10.1.2023).



    Na espécie em exame, não se demonstra ser necessário aguardar o julgamento de mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.236/DF, pois a controvérsia sobre a perda da função pública em razão de atos de improbidade administrativa foi decidida com fundamento na aplicação temporal da legislação infraconstitucional e considerando-se a situação fática demonstrada neste processo, iniciado em 30.11.2017 (fl. 2, e-doc. 1).



    Nos termos da al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, o recurso extraordinário não é o instrumento processual adequado para resolver divergência de interpretação e aplicação da legislação infraconstitucional por outros órgãos judiciários ou para analisar fato novo referente a conflito temporal de leis.



    Pela fundamentação exposta, há óbices jurídicos suficientes para a negativa de provimento deste recurso extraordinário. 



    Nada há a prover quanto às alegações da recorrente. 



    20. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora